Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. ACIDENTE EM SERVIÇO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. ROL TAXATIVO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 18, §1o, da LC no 769/2008).
2. Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições desse, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (art. 18, §2o, da LC no 769/2008). Nesse contexto, verifica-se que o substrato normativo que rege o debate relativo ao direito à aposentadoria por invalidez permanente exige a comprovação do nexo causal entre a incapacidade laboral do servidor e as atribuições do cargo público ocupado.
3. No caso concreto, não há que falar na configuração do acidente em serviço, uma vez que não restou demonstrado nos autos que os fatos que desencadearam a doença do Autor guardam qualquer relação, direta ou indireta, com as funções que ele exerce.
4. A doença que acomete o Apelante não se encontra inserida no rol taxativo das moléstias profissionais ou doenças graves que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao servidor, a inviabilizar o acolhimento do pleito autoral.
5. Apelação conhecida e não provida.